Tribunal: STF
Processo: RE 1277915
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DOS INCENTIVOS FISCAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão “produto da arrecadação” não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação.



    2. A controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.